Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733400-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALDIR HENRIQUE SILVA AGRAVADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário (Proc. n. 0747990-91.2021.8.07.0000) ajuizada pelo ora agravante e outros em razão dos bens deixados por ALDIR HENRIQUE DA SILVA. No que importa, a decisão recorrida possui o seguinte teor: Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento deAldir Henrique Silva. O herdeiro Maurício, por intermédio da petição de ID 202706934, solicitou o levantamento de valores para pagamento dos funcionários da Fazenda referente ao mêsde julho de 2024 (ID 202706940) e os respectivos honorários da contabilidade. Ressaltou, todavia, que, do total, deverá ser abatido o salário de ERON, o qual foi desligado e já teve seu pagamento acertado nos termos do acordo trabalhista (consoante ID's 201809273, 201828424 e 202182654). Esclareceu que o fechamento da folha se deu em data anterior à homologação do acordo firmado perante a Justiça do Trabalho. Na ocasião, em ID202706943, acostou os comprovantes de pagamento relativos às quantias liberadas anteriormente. Em petição de ID202797973, também requereu a liberação de valores para pagamento da internet rural (ID202797975). O herdeiro Álvaro, por seu turno, em petitório de ID204072281, não se opôs aos pedidos. E vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. (...). 3) Do saneamento das questões pendentes: Consoante consignado em ID's 186567945,185868247 e 188777925, a resolução dos pontos controvertidos havia sido postergada em razão da possibilidade de acordo entre os interessados, o que não sobreveio, de modo que o processo terá seu regular andamento. Sendo assim, passo à análise e decido. 3.1) Das colações: Inicialmente, convém destacar que, em deliberações anteriores, houve a determinação de colação de bens pelos herdeiros, o que, até o momento, ainda não fora cumprido, nos ditames do art. 639 do CPC. Nesse particular, em decisão de ID 177686709, foi determinada a colação, pelo herdeiro Álvaro, do imóvel da SQN 314, Bloco B, Unidade 302, Brasília/DF e, em decisão de ID 174374621, foi determinada a colação, pelo herdeiro Maurício, do apartamento da SQN 314, Bloco C, Unidade 503,Brasília/DF. De acordo com a decisão de ID 176561282, o parâmetro a ser observado é o valor do bem quando do ato de liberalidade, atualizado até a data de abertura da sucessão, de acordo com a calculadora de atualização monetária disponibilizada pelo TJDFT. Ademais, resta pendente o julgamento acerca da necessidade de colação do apartamento da SQN 314, Bloco C, Unidade514, Brasília/DFpelo herdeiro Maurício, requerida em petitório de ID 181289402 pelo herdeiro Álvaro. Pois bem. Apreciando a matrícula do imóvel em referência (ID181289404), verifica-se que o bem ainda se encontra registrado em nome de Aldir e sua esposa Marly. No entanto, em ID181289405, há escritura pública de doação do referido bem ao herdeiro Maurício,a qual ainda não fora devidamente averbada à certidão de registro imobiliário,sem dispensa de colação. Sem delongas, é possível concluir que se trata, nitidamente, de antecipação de herança e, portanto, há o dever de colacioná-lo para fins de equalização dos quinhões hereditários, conforme estabelece o art. 2.003 do Código Civil. Destarte, tem-se o seguinte: a) além do imóvel daSQN 314, Bloco C, Unidade 503,Brasília/DF, deverá o herdeiro Maurício trazer à colação oapartamento da SQN 314, Bloco C, Unidade514, Brasília/DF, b) o herdeiro Álvaro deverá colacionar oimóvel da SQN 314, Bloco B, Unidade 302, Brasília/DF. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que os herdeiros cumpram o ora determinado (art. 639, CPC), sob pena de sonegação (art. 1.992, CC). (...). No que tange ao apartamento no 514, bloco "C", SQN 314, com vaga de garagem no 31, Brasília/DF, conquanto esteja registrado em nome do inventariado (ID 179583045), consoante se extrai deID 181289405, referido bem foi doado ao herdeiro Maurício, cuja colação fora determinada no item 3.1, "a", da presente decisão. Desta maneira, considerando que o imóvel não mais integrava o patrimônio do falecido quando de seu óbito, oapartamento no 514, bloco "C", SQN 314, Brasília/DFdeverá ser incluído na partilha apenas a título de colação, isto é, para fins de igualar a legítima dos herdeiros necessários. (...) Por ora, aguarde-se a colação dos bens pelos herdeiros, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Encontrando-se devidamente delimitado o acervo hereditário apto à imediata partilha, liquidadas as eventuais dívidas e procedidas às colações ora determinadas, será oportunizada ao inventariante ora nomeado a apresentação das últimas declarações com o esboço de partilha, na forma de condomínio/em iguais proporções, observado o direito de meação da viúva meeira ao tempo da abertura da sucessão (Marly). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nas respectivas razões, o agravante, referindo-se a escritura de doação que traz aos autos afirma que a doação do bem imóvel que aponta (Apart. 514, do Bloco “C”, da SQN 314) contou com expressa anuência do herdeiro Álvaro. Destaca que tal bem integra a parte disponível da herança, e que, nos termos da norma contida no art. 2.005 do C. Civil, há impossibilidade de ser chamado à colação, haja vista que só “teria cabimento no caso de doação sem o consentimento dos demais herdeiros”. Transcreve ementas de jurisprudência em apoio a seus argumentos. Empreende considerações teóricas acerca do instituto da colação. Nesse sentido, destaca que há “verdadeiro contrassenso chamar à colação bem que saiu da parte disponível do doador, somente porque foi doado a um herdeiro necessário, quando inexiste tal obrigação quando é doado a terceiro que não ostente a condição de herdeiro necessário”. Ressalta que não há dúvida de que a doação não feriu a legítima dos herdeiros necessários, não havendo que se falar em colação. Refere-se, ainda, a possível comportamento contraditório do herdeiro Álvaro, destacando que, “num primeiro momento, concordou com a doação, inclusive, participando do ato, e, ao depois, pretende, nesse feito, partilhar bem que expressamente concordou com a doação”. Quanto ao pedido liminar, afirma, procedendo a argumentação teórica, que é incontestável o seu direito à tutela provisória. Discorre sobre o princípio da necessidade com o intuito de assegurar a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Além disso, sustenta preenchidos os requisitos correspondentes à fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fim, ressalta que o deferimento da tutela de urgência não é ato discricionário do juiz. Frente a tais argumentos, postula o recorrente: “a) concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada, no que pertine à colação do apartamento de número 514 da SQN 314, Bloco C, matriculado sob o n.o 6552 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito, até a decisão final do presente recurso; b) o provimento do presente recurso para se excluir da colação o apartamento de número 514 da SQN 314, Bloco C, matriculado sob o n.o 6552 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito”. Preparo recolhido (ID 62791624 e 25). É o relatório. Decido. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator (CPC, 1.019, I), se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Importa referir que a controvérsia objeto do presente recurso já foi enfrentada por esta Relatoria por ocasião da análise de recurso de mesmo jaez (AI 0747174-89.2023.8.07.0000), interposto, também, pelo mesmo herdeiro de agora, cuja pretensão era livrar da colação outro apartamento (n. 503) localizado na mesma quadra de Brasília-DF (SQN 314). Nesse sentido, importa transcrever a ementa do julgamento colegiado daquele agravo de instrumento, cujo resultado foi: “Conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Decisão unânime”. Veja-se: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE CORRETAGEM. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES LEGAIS PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 2. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 3. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 4. A atualização monetária do montante a ser abatido foi determinada na decisão agravada, inexistindo interesse recursal no tocante. 5. Eventual comissão de corretagem deve ser abatida no momento de apresentação das declarações legais pelo inventariante. 6. Inexistem provas de que o autor da herança arcou com despesas de moradia e alimentação ao herdeiro agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826454, 07471748920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim esclarecido, importa, ainda, proceder à transcrição, ante sua absoluta pertinência, dos fundamentos adotados quando da análise do pleito liminar formulado naquele mencionado agravo. Confira-se: Malgrado a longa argumentação empreendida pelo recorrente, forçoso reconhecer que não restaram efetivamente demonstrados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado, notadamente no que se refere probabilidade do direito alegado. Com efeito, o agravante afirma que “não há dúvidas de que o apartamento doado ao ora Recorrente saiu da parte disponível dos doadores, tanto que a certidão da matrícula (ID n.o 160146890) é expressa quanto à observância do art. 548 do Código Civil”. Pois bem, a doutrina1, sobre a definição do termo, assim destaca: “Chama-se colação o ato pelo qual o descendente, cônjuge ou companheiro beneficiado pela transferência gratuita feita pelo de cujus, em vida, promove o retorno da coisa, ou do seu valor, excepcionalmente, ao monte partível, para garantir a igualdade de quinhões entre os herdeiros necessários (CC, art. 2002)”. Assim, cabe referir que doação feita ao herdeiro necessário, sem cláusula de dispensa da colação, obriga aquele que recebeu a devolver o bem, ainda que este já tenha falecido. Nesses casos, os filhos do herdeiro necessário terão de devolver o que seus pais receberam em adiantamento de herança, ainda que nem sequer tenham herdado esse bem de seus pais. Nesse passo, trago à colação o seguinte excerto da decisão agravada, em relação ao qual peço vênia para adotá-lo como razão de decidir, verbis: Ao contrário do alegado pela parte embargante, se a intenção do doador não constou de forma expressa no instrumento de doação, logo, não se pode presumir que tenha sido retirado da parte disponível. Se o finado faz uma doação para seu descendente, em vida, tem-se como efeito o adiantamento de herança (antecipação de legítima), ficando este obrigado a colacionar o bem (ou os valores) na época da sucessão, salvo se houver dispensa de colação (doador expressamente mencionar que o patrimônio foi retirado da esfera disponível). Amenção que consta expressamente da escritura pública diz respeito à vedação da doação universal anunciada no art. 548 do CC (‘É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador’). Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido’ (STJ - REsp: 730483 MG 2005/0036318-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.06.2005 p. 287 RBDF vol. 31 p. 67) - grifei. Nãoé diferente o posicionamento da doutrina: ‘Pode-se afirmar, portanto, que a doutrina contemporânea considera ter a colação como escopo a equidade e a igualdade das legítimas, fundando-se na vontade presumida do finado. Comprova a veracidade dessa concepção o fato de o doador necessitar, se desejar realmente gratificar o donatário, colocando-o em posição vantajosa em relação aos demais descendentes, declarar expressamente essa intenção, dispensando da colação o beneficiário, como prevê o art.2.005, caput, do Código Civil’ (Goncalves, Carlos R. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. v.7. Disponível em: Minha Biblioteca, (17th edição). Editora Saraiva, 2023.p. 217) - grifei. Washington de Barros Monteiro é explícito no sentido de que ‘Todo descendente que, em vida do ascendente, haja sido por ele beneficiado, se obriga a conferir o que recebeu, quando falecer o autor da liberalidade. Mas pode este dispensar a conferência, desde que determine, em termos claros, e explícitos, saiam de sua metade disponível as doações. Podia ele, realmente, deixar-lhe a porção disponível por testamento. Nada impede, portanto, que beneficie o herdeiro, dispensando-o da colação. Essa dispensa, porém, há de ser outorgada no próprio título constitutivo da liberalidade, ou então por testamento. Só nesses casos taxativos vale a dispensa, não podendo esta se manifestar de outro modo, ainda que autêntico’ (Curso de Direito Civil, p. 300). Portanto, nesse aspecto, não houve, por parte do donatário, qualquer ressalva nesse sentido que ampare a pretensão do embargante. (os grifos são do original) Importa ressaltar que a atual jurisprudência do STJ tem se guiado pelo entendimento acima alinhavado, conforme se constata das seguintes ementas, ad litteram: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMÓVEL DOADO AOS DESCENDENTES. INFRATOR PERMANECEU COMO USUFRUTUÁRIO DO BEM. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. CABIMENTO. LIMITES DA HERANÇA. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4. A doação de ascendente a descendentes é considerada como adiantamento de herança, consoante disposto no art. 544 do Código Civil. Nessa circunstância, os respectivos bens devem ser trazidos à colação, nos termos prelecionados nos arts. 2.002 e 2.003 do referido diploma. (...). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.660.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE COLAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. LIMITES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante o fato de o herdeiro ter nascido antes ou após a doação, de todos os bens imóveis, feita pelo autor da herança e sua esposa aos filhos e respectivos cônjuges. O que deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003 do CC/2002)’ (REsp 1298864/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 961.404/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018) De se ressaltar que esta Corte possui julgados nessa mesma linha de compreensão, conforme se observa das seguintes ementas, ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 544 do Código Civil prevê que a doação de ascendente para descendente configura hipótese de adiantamento da legítima. 2. A dispensa do dever de colação depende de expressa e formal manifestação do doador, com a determinação de que a doação ou ato de liberalidade deve recair sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Inteligência do art. 2.005. do Código Civil. 3. Não havendo dispensa da colação na escritura que formalizou a doação feita por ascendente à descendente, correta a r. decisão agravada que determinou que os bens devem ser levados à colação, nos termos do que prescreve o art. 2.002 do Código Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1649026, 07222739120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a agravante se insurgido contra os pontos específicos da decisão com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 4. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611967, 07045202420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. COLAÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. POSSÍVEL EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 2.002 do Código Civil dispõe que "Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação." Já os arts. 2.005 e 2.006, do mesmo diploma, prelecionam, respectivamente, que "São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação." e que "A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade." 2. A doação feita pelo ascendente a descendente em vida deve ser levada à colação no arrolamento de bens, porquanto configura adiantamento de legítima, em especial quando não houver manifestação inequívoca e expressa do autor da herança no sentido de subtrair o valor doado da parte disponível de seu patrimônio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391379, 07311574620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não tendo havido a efetiva demonstração do preenchimento concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida liminar aduzida nestes autos, em especial quanto à probabilidade do direito alegado, resulta ao desamparo, ao menos neste momento processual, de juízo de cognição sumária, a pretensão aduzida liminarmente pelo recorrente. Frente a tal suporte, resulta nítida a inviabilidade do pedido liminar formulado pelo recorrente, notadamente porque ausente a probabilidade do direito pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado nestes autos. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Por fim, atendidas às determinações acima, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator